Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 (UM) ANO DA ÚLTIMA CONSULTA. PERÍODO DE REPETIÇÃO 30 (TRINTA) DIAS. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
3. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, de modo que, diante da dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento da consulta nos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário.
4. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
5. Apesar do deferimento da ordem SISBAJUD na forma tradicional, revela-se adequada complementação da busca de ativos na modalidade Teimosinha.
6. Não se verifica a existência de elementos que indiquem como razoável o deferimento das consultas ao SisbaJud, na sistemática da “teimosinha”, durante o período de 60 dias que indiquem que este lapso seja mais efetivo e adequado que o de 30 dias, normalmente aplicado na jurisprudência deste e. Tribunal, ponderando-se, neste ínterim, a possível limitação gerencial que afeta os cartórios judiciais.
7. O prazo de 30 afigura-se mais adequado ao caso, considerando que este lapso permite a identificação de possíveis movimentações financeiras do executado ao longo do mês, em virtude do recebimento de valores e remunerações eventualmente creditadas ao executado, com o objetivo de aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir efetividade ao feito executivo e garantir a satisfação do crédito exequendo.
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.